Tribunal: STF
Processo: HC 214284
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão proferida nestes autos (documento eletrônico 17).



    O embargante sustenta, em síntese, que 



    “[...] o i. relator decidir por não conhecer o Habeas Corpus porque entendido como impetrado contra ato monocrático do relator, este foi, na verdade, impetrado contra ato do colegiado, especificamente da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (novamente juntado, docs. I e II), do que decorre erro material cuja correção, por esta via, é admissível, o que redundará na apreciação do mérito do H.C., o que fica requerido” (documento eletrônico 18).



    Com efeito, o § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.



    Nesses termos, considerado o erro material destacado pelo agravante, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e, ato contínuo, analiso, uma vez mais, os argumentos expendidos na inicial do presente writ.



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lin Kexuan contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os Embargos de Declaração no REsp 1.924.579/SP (documento eletrônico 39).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “[o] impetrante-paciente foi denunciado, processado e condenado pelo eg. Juízo da 4ª Vara Criminal de São José dos Campos – SP à pena restritiva de liberdade de sete anos, em regime semi-aberto, por suposta infringência aos arts. 180, §1º; 180, caput, 2ª figura, ambos do Código Penal, e 1º da Lei nº 9.613/98, porque, ‘entre 25.2 e 8.4.2016 (...) adquiriu e expôs à venda, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, o telefone (...), sabendo-se tratar de produto de crime, no mesmo período, ocultou e dissimulou a origem do bem (...) influiu para que terceiro de boa-fé adquirisse o telefone celular descrito’. 



    Contra a sentença condenatória interposto recurso apelatório, cujas razões foram complementadas por memoriais, desprezados, a pretexto de conterem inovação defensiva e de preclusão, motivos pelos quais negado provimento ao apelo e mantida a condenação, pelo v. acórdão válido.



    […]



    Especial foi então interposto, admitido parcialmente (extraordinário, também interposto, ficou sobrestado), porém improvido por r. decisão monocrática, ao depois, em sede de Agravo Interno, ratificada pelo colegiado coator, dando azo a Aclaratórios, rejeitados, e novo Extraordinário, inadmitido por r. decisão agravada. 



    […]



    Não bastasse a falta de justa causa retro noticiada, bem é de ver que flagrante nulidade tisnou o processo desde o momento em que prolatado o v. acórdão pela Corte Estadual, negando provimento à apelação por motivos (inovação defensiva, preclusão) ratificados pela c. 5ª Turma do STJ, coatora no caso, sem fundamentação válida posto não erigir-se a tanto singela alegação de supressão de instância. 



    Afinal, a apelação tem amplo efeito devolutivo. Daí ser defeso reputar inovadores memoriais defensivos que apenas complementaram as razões de apelação com questões de direito, cognoscíveis até mesmo de ofício. (págs. 1-3 documento eletrônico 1).



    Ao final, 



    “IV – A) a concessão, liminarmente, da suspensão do processo, dada a iminência do seu trânsito em julgado e consequente execução da pena imposta; 



    IV – B) no mérito, o trancamento da ação penal por falta de justa causa; ou 



    IV – C) a anulação do processo, por cerceamento de defesa, desde o v. acórdão estadual, inclusive, que negou provimento à apelação” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCURSO FORMAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMIR O PRONUNCIAMENTO DA CORTE LOCAL DIANTE DOS FATOS E PROVAS. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Esta Quinta Turma, ao julgar o agravo regimental, esclareceu que o TJ reconheceu configuradas as condutas delitivas imputadas ao recorrente, sem adentrar as teses veiculadas no apelo nobre, inclusive a de aplicabilidade do concurso formal, que, frise-se, não fizeram parte das razões da apelação. Por isso, fez-se incidir a Súmula n. 211/STJ, por ausência de prequestionamento, impossibilitando a esta Corte o adentramento das matérias. ‘Nessa perspectiva, ainda que seja possível adotar o prequestionamento ficto - para afastar o óbice da Súmula n. 211 do STJ -, não é cabível suprimir o pronunciamento da Corte local, se a análise do pedido pelo STJ versar sobre questão fática - e não jurídica’ (AgRg no REsp 1794714/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/2/2020). 2. Não há omissão a ser sanada, apenas inconformismo da parte, o que não se coaduna com a medida integrativa. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (pág. 1 do documento eletrônico 20).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos dos Embargos de Declaração no REsp 1.924.579/SP.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito e, ato contínuo, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator